Tribunal: TJES
Processo: 5000779-41.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000779-41.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Em segredo de justiça e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPULSÃO ARBITRÁRIA DE ALUNO MENOR DE ESCOLA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE
BULLYING
E CONDUTA DA GENITORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “
Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por ARTHUR ROCHA DA SILVA, menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora LARIANA ROCHA DA SILVA em face de SELMA SABATINI e MUNICIPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO, todos qualificados.
Afirma em síntese que era aluno da escola municipal Nicolau Borges, matriculado no 2º ano do ensino fundamental e, que desde o ano de 2023 sofria bullying por parte de uma outra aluna que estudava na mesma sala que ele.

Informa que mesmo ciente quanto aos pedidos da genitora para que “trocasse alguma das partes de sala”, a primeira requerida quedou-se inerte e, em 24/04/2024, a genitora do infante presenciou a referida aluna novamente “implicar” com o menor. Que na ocasião, a genitora acompanhou o autor até a sala e pediu à professora para dar um recado à turma, dirigindo-se a menor Ana Jully, e disse: “PELO AMOR DE DEUS, PARA DE INPLICAR COM O ARTHUR, NA PRÓXIMA VEZ EU VOU NA CASA DA SUA MÃE RESOLVER COM ELA”. Por fim, em resumo, no dia seguinte, em 25/04/24, foi realizada uma reunião com o Conselho Escolar que concluiu pela expulsão do autor da escola, ratificado pela reunião do 26/04/24, sem que o autor tivesse em seu currículo qualquer infração escolar. Também informa que, segundo o Relatório da Social da SEME, datado de 08/05/2024, a genitora da outra menor afirmou que foi induzida pelo dito Conselho a registrar queixa em face da genitora do autor. Por fim, informa que toda cidade de Jerônimo Monteiro teve conhecimento de que o autor foi expulso da escola municipal Nicolau Borges, gerando grande constrangimento ao menor”.

2. A sentença objurgada julgou PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para: condenar o Município de Jerônimo Monteiro, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3.

A parte autora, representada pela sua genitora, interpôs recurso inominado pugnando pela majoração dos danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da servidora pública Selma Sabatini e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a mesma. É correta a decisão. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, com base no art. 37, 6º, da Constituição Federal, de que a responsabilidade primária e direta por atos comissivos ou omissivos de seus agentes é do ente público. A garantia constitucional assegura que o servidor público não seja demandado diretamente pelo prejudicado, cabendo ao ente público, eventualmente, a ação regressiva em caso de dolo ou culpa do agente. Assim, mantém-se a extinção sem resolução de mérito em relação à requerida Selma Sabatini.

6. Quanto ao dano moral, a conduta do Município revelou-se grave: a expulsão de um menor, de apenas 7 anos de idade, que já era vítima de bullying e que, em relatório posterior, demonstrou estar "triste e com raiva [...] por ter que se separar de seus amigos". A conduta do ente público, ao negligenciar o bullying e, posteriormente, penalizar o menor (e não o agressor) de forma sumária e arbitrária, viola o direito à educação (direito de segunda dimensão) e a proteção integral da criança.

7. O valor de R$ 5.000,00, embora atenda à reparação mínima, mostra-se insuficiente para o porte do ente público e insuficiente para promover o necessário efeito pedagógico e punitivo em um caso de clara violação dos direitos de um menor em ambiente escolar.

8. Dessa forma, e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e com vistas a garantir que a indenização cumpra sua função pedagógica e inibitória, o quantum indenizatório deve ser majorado para melhor refletir a extensão do dano e a gravidade da conduta. Portanto, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o valor pleiteado pelo Recorrente.

9. Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença apenas no tocante ao quantum indenizatório, majorando a condenação imposta ao Município de Jerônimo Monteiro para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

10. Sem custas e honorários advocatícios em sede recursal, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95, ante o provimento do recurso, que afasta a sucumbência do Recorrente.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)